Tribunal: TJBA
Processo: 8009552-18.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009552-18.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VERA LUCIA COSTA MAGALHAES Advogado(s): MARCOS KLEVER TAVARES DE SA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por VERA LUCIA COSTA MAGALHAES contra sentença que julgou improcedente ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais movida em face do ITAÚ UNIBANCO S.A., na qual a autora negava a contratação de empréstimo consignado e pleiteava a declaração de inexistência do débito, além de indenização por danos morais. A sentença, além de julgar improcedente os pedidos, condenou a autora por litigância de má-fé. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se há nulidade do laudo pericial grafotécnico que atestou a autenticidade da assinatura da apelante no contrato de empréstimo, e se procede a condenação por litigância de má-fé em razão da negativa de contratação posteriormente comprovada como verdadeira. III. Razões de decidir A alegação de nulidade do laudo pericial não se sustenta, uma vez que a perícia concluiu de forma fundamentada e categórica pela autenticidade da assinatura da apelante no contrato, com índice de 91% de convergência entre os elementos gráficos analisados. As divergências pontuais não invalidam a conclusão técnica, pois variações na escrita são naturais e foram devidamente consideradas pelo expert. A escolha dos métodos aplicados é prerrogativa do perito, e a mera discordância da parte com o resultado não configura nulidade. Comprovada a autenticidade da assinatura e a regularidade da contratação, afasta-se a alegação de falha na prestação do serviço e, consequentemente, os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais. A condenação por litigância de má-fé deve ser mantida, pois a apelante alterou a verdade dos fatos ao negar em juízo contratação que se provou existente. Além da perícia, o banco demonstrou a transferência do valor do empréstimo para a conta bancária da própria recorrente, que não o devolveu. A conduta de se beneficiar do crédito e posteriormente negar o negócio jurídico em juízo viola o dever de lealdade processual. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, II; 85, § 2º e § 11; 373, II; 473, § 3º; 931; 937. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8004533-42.2023.8.05.0001, Rel. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, j. 31/01/2018. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8009552-18.2022.8.05.0113 , em que figuram como apelante VERA LUCIA COSTA MAGALHAES e apelado ITAU UNIBANCO S.A. , ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA